Tribunal: TJMT
Processo: 1049263-14.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049263-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDNA REGINA PELLENZ - CPF: 005.804.281-41 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório c/c dano moral manejada por Edna Regina Pellenz, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora alega a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial,
além da
minoração dos honorários advocatícios
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela condenação por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 101453515)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
Edna Regina Pellenz
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06 de setembro de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com juros a partir da citação e correção do evento danoso
. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. - id. 101453498.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela inversão
do ônus sucumbencial, ante a ocorrência de sucumbência mínima ou, subsidiariamente, pela sua redistribuição de forma proporcional.
Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que deve ser arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela julgadora.

Desse modo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a apelante na sucumbência integral, pois, no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. (...)
” (RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
.
” (RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, sendo proporcionalmente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre elas as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 130,00 (cento e trinta reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para determinar a condenação das partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando a exigibilidade suspensa em relação a apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021